Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712450-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (CELG D) e ENEL BRASIL S.A. (autoras), contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS (Processo no 0709231-69.2022.8.07.0001), declarou a invalidade da cláusula de eleição de foro por abuso de direito, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO (ID 119189114, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 34624934), as agravantes afirmam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual devem ser observadas as regras de fixação de competência territorial, de ordem relativa. Acrescentam que, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta. Aduzem que o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, coloca à disposição do autor a escolha do foro no qual a demanda será ajuizada contra o Estado. Mencionam o conteúdo do enunciado de súmula no 206, do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que, em se tratando de competência relativa, as partes podem livremente dispor sobre ela, nos termos do artigo 63, do Código de Processo Civil, e do enunciado de súmula no 335, do Supremo Tribunal Federal. Esclarecem que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada na hipótese de abusividade, situação que não estaria presente no caso concreto, segundo critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1707526/PA. Asseveram que o reconhecimento da eficácia da cláusula de eleição de foro não implica ofensa ao pacto federativo, tendo em vista o disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite a escolha do foro pelo autor. Defendem a necessidade de atribuição de feito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento definitivo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada, fixando-se a competência da 21a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo regular (ID 34624932). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por oportuno, destaque-se o conteúdo da decisão agravada (ID 119189114, do processo de origem): A competência no caso seria definida por cláusula de eleição de foro que, ignorando a sede de todos os envolvidos, aponta Brasília como foro competente. Não se cuida, pois, de simples exame de caso de incompetência relativa, mas, sim, de escolha que denota abuso do direito de eleger um foro para dirimir as questões do contrato, ausente qualquer justificativa para que a causa seja dirigida à Justiça do Distrito Federal. (...) Não bastasse, ainda há de se considerar a presença do Estado de Goiás na lide, o que atrai a competência da Vara de Fazenda Pública daquela unidade da Federação conforme a Lei de Organização Judiciária do TJGO, art. 30, I, e, consequentemente, aponta se cuidar aqui de caso de competência absoluta a teor do art. 62 do CPC. Mais uma vez, o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” 2. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 4. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 5. A competência da 4a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 6. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 7. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Incompetência absoluta reconhecida. Redistribuição do processo para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. (Número do processo: 0706785-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Des. Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO). Entendo, pois, que há evidente abuso de direito na cláusula de eleição de foro não só porque inexistem razões plausíveis para que o feito tramite nesta Circunscrição, como também porque o reconhecimento de sua eficácia retira do Juízo adequado a competência delineada pela Lei. Prima facie, verifica-se que o tema é tormentoso e necessita de análise aprofundada, mormente porque se trata de matéria controvertida no âmbito deste egrégio TJDFT, ilustrado pelos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em averiguar se as Varas Cíveis do Distrito Federal têm competência para processar e julgar demanda contra o Estado de Pernambuco, cujo pedido consiste na condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais experimentados pela autora. 2. A citação válida do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento liminar da petição ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1. Além disso também é certo que os entes que compõem nossa Federação devem ser intimados pessoalmente para todas as manifestações processuais, o que também se aplica ao caso de citação, por aplicação da regra prevista no art. 242, § 3o, em composição com o art. 183, ambos do CPC. 3. Ocorre que, no presente caso, embora não tenha sido pessoalmente citado para integrar a presente relação jurídica processual, o Estado de Pernambuco se manifestou espontaneamente tanto nos autos do processo de origem, quanto nos autos do presente recurso. 3.1. Nesse contexto é relevante pontuar que no processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca, pela parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos casos de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo do demandado. 3.2. Nesse contexto verificado que o recorrido passou a integrar regularmente a relação jurídica processual e não sofreu prejuízo em virtude do modo como foi promovida a citação, deve ser afastada a preliminar de ausência de pressuposto processual suscitada pelo agravado. 3. De acordo com o art. 79, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar local no 100/2007), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o aludido estado for réu. 4. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida pela apelante, poderia bem sugerir que o Estado de Pernambuco deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 4.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 4.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 4.3. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 5. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 6. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO. DETRAN/MG. ENTE ESTADUAL DEMANDADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FACULDADE DO AUTOR. 1. O art. 52, parágrafo único, do CPC possui nítido intuito de facilitar o acesso à justiça ao estabelecer que, nas causas em que o Estado ou Distrito Federal for réu, haverá uma competência concorrente, podendo a ação ser ajuizada no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou no da Capital do respectivo ente federado. 2. O art. 125 da Constituição da República não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional. 3. O requerente optou por ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, valendo-se de regramento processual que o autoriza a assim agir, não havendo que se falar em remessa dos autos ao foro do ente da Federação demandada. 4. Malgrado a inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC seja discutida na ADI no 5492, não houve determinação de suspensão, circunstância que, aliada ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos, impõe a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1383185, 07025808220178070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021) Mencionem-se, ainda, os seguintes acórdãos favoráveis à tese constante da decisão vergastada: 1391123, 1383767, 1354217 e 1244024. Por outro lado, os acórdãos no 1383185, 1374881, 1363116, 1350538, 1224009 e 1154397 veiculam posição contrária. Cumpre ressaltar que, apesar da redação do artigo 52, do Código de Processo Civil, vislumbra-se dificuldade em reconhecer a competência da 21a Vara Cível de Brasília para apreciar a legalidade de ato administrativo do Estado de Goiás, sobretudo pelo regime de direito público aplicável à questão, bem como diante de eventual violação do pacto federativo. Inclusive, a interpretação do mencionado artigo 52 conforme a Constituição Federal é objeto de debate no âmbito da ADI 5492, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Todavia, conforme dito acima, a matéria merece uma apreciação mais acurada, incompatível com a cognição sumária ora realizada. E, como existe a probabilidade de remessa dos autos à Comarca de Goiânia, a produção imediata de efeitos da decisão agravada poderá gerar prejuízo às partes, sendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para permitir uma análise adequada no julgamento de mérito. Frise-se que igual solução intermediária foi por mim adotada nos Agravos de Instrumento no 0710684-05.2022.8.07.0000 e 0711959-86.2022.8.07.0000. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes e obstar a remessa dos autos de origem para a Comarca de Goiânia/GO, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator